Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014494-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO - CPF: 027.420.251-46 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KARINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO - CPF: 027.420.251-46 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), KENIA HELENA AZEVEDO LIMA - CPF: 101.422.926-05 (ADVOGADO), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO

–

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ,
“[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis.

Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização.

Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
e
KARINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais,
para:

- condenar a requerida a reembolsar a autora, a título de dano material, o valor de R$ 2.477,00 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;

- condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Por ter a parte decaído em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, bem como que não seja equiparada a recorrente como seguradora, mas sim como Associação.

Atribui a culpa do condutor pelo acidente, haja vista que ao dormir ao volante, teria agido intencionalmente na ocorrência do acidente.

Assevera que agiu no exercício regular de um direito, tendo em vista o estrito cumprimento às leis civis brasileiras e ao seu contrato – Plano de Assistência Recíproca, portanto, não há se falar em danos morais.

Relata que caso entendido pela existência dos danos morais, deve ser considerada a cláusula 4.1 do Regulamento do PAR que dispõe expressamente acerca da inexistência de dever da requerida em reparar os associados por tais fortuitos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a ação. Na eventualidade, requer a redução do dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID nº 180388542, pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, a autora KARINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO, requer seja majorado os danos materiais para o valor devidamente comprovado nos autos através dos orçamentos, constituindo este no valor de R$ 11.347,00 (onze mil trezentos e quarenta e sete reais), bem como sejam majorados os danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer, ainda, sejam majorados os honorários sucumbenciais fixados em sentença, em razão do recurso de apelação manejado pela parte adversa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 180388543, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KARINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR,
alegando ser proprietária do veículo Renault/Sandero EXP, ano/mod. 2018, Placa PZV-8360, o qual é segurado pela parte requerida.

Aduziu que no dia 25/03/2019, a autora emprestou seu veículo para seu vizinho/amigo, Sr. Rodimir Barros de Conceição, para fazer uma visita para sua esposa que estava em internação hospitalar.

Narrou que no trajeto de volta para sua casa, por volta das 03h40min, quando transitava pela Rua País de Gales, nesta Capital, o condutor Rodimir perdeu o controle do veículo e atingiu um veículo de terceiro (GOL), o qual estava estacionado no acostamento da via pública, vindo a causar danos materiais em ambos os veículos.

Asseverou que foi negada pela requerida a cobertura para conserto dos danos dos veículos envolvidos no acidente, sob justificativa de que o motorista/condutor teria sido imprudente ao dormir ao volante e a autora desembolsou o valor de R$ 5.647,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais) para conserto do seu veículo e R$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais) para conserto do veículo de terceiro.

Ao final requereu a procedência da ação para que a requerida seja condenada a ressarcir o valor de R$ 11.437,00 (onze mil quatrocentos e trinta e sete reais) a título de dano material; ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das verbas de sucumbência.

A parte requerida apresentou contestação (ID nº 180388525), alegando que não é uma seguradora, mas sim uma associação de proteção veicular.

Impugnação à contestação no ID nº 180388527.

Foi deferida a assistência judiciária à autora no ID nº 180388509.

Ao proferir sentença, a i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Conforme relatado, defende a parte apelante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que possui natureza associativa.

Contudo, sem razão à apelante.

Isso porque, embora afirme se tratar de uma associação sem fins lucrativos, presta serviço com nítida característica de contrato de seguro, qual seja, “proteção veicular”, o que permite a aplicação das regras consumeristas, por ser evidente seu enquadramento no conceito de fornecedor como previsto no artigo 3º do CDC.

Logo, a requerida ocupa a posição de prestadora de serviços, como expressamente determina o art. 3º, § 2º do CDC e a autora a posição de consumidora, destinatária final do serviço, entendimento que, aliás, tem sido corroborado pelo STJ. Confira:

“[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão
."

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Conforme se extrai dos autos, a parte autora celebrou “Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR” com a requerida (ID nº 180383790), onde consta expressamente a adesão pelo contratante de proteção veicular, com cobertura para eventuais danos sofridos no veículo cadastrados no plano, assim como gozam do direito de ressarcimento referente a danos causados a veículos de terceiros. Vejamos (ID nº 180383790):

No caso, a Associação pretende se eximir da obrigação de pagar indenização securitária ao argumento de que houve negligência do condutor do veículo segurado, havendo agravamento intencional do risco, ao dormir ao volante.

É incontroverso que o condutor do veículo segurado dormiu ao volante, e o acidente causou danos no veículo da autora e de terceiro (GOL – placa KAC 4628), segundo se extrai do Boletim de Ocorrência de ID nº 180383795.

Com efeito, o agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil,
in verbis:

“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Contudo, no caso, não há como imputar dolo ou má-fé do condutor do veículo segurado, uma vez que o sono se trata de fato involuntário e como bem definiu a magistrada singular, acomete qualquer tipo de ser humano e pode se manifestar de diversas formas por situações de enorme cansaço físico e emocional.

Ademais, o sono nem sempre dá sinais visíveis, logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.

Soma-se a isso, o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ocorrência de acidente após o motorista segurado, Autor, cochilar ao volante. Inexistência de agravamento intencional do risco ou culpa grave. Exercício de atividade profissional pelo Autor em momento socioeconômico que exige alta carga de trabalho da sociedade em geral. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10451749020218260224 SP 1045174-90.2021.8.26.0224, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 05/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

"SEGURO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AUTOR QUE DORMIU AO VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DA SEGURADORA POR CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA NECESSIDADE DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO, DE FORMA A LEVAR À PERDA DA GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC) SALVADO QUE DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação provida."

(TJSP; Apelação Cível 1028151-49.2016.8.26.0114; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Assim, a indenização é devida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange ao dano material, verifica-se que a requerida não os impugnou especificamente, no entanto, a autora demonstrou a ocorrência dos danos e, para tanto, fez juntar aos autos os orçamentos de ID nº 180383798, 180383799, 180388500, 180388501, 180388502 e 180388503.

Assim, considerando os orçamentos apresentados em nome da autora e descrição dos produtos e serviços seriam utilizados para conserto do veículo, é inconteste sua validade, pois a requerida não trouxe aos autos provas que se contraponham aos documentos apresentados.

Acerca da validade dos orçamentos, já se decidiu os Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - VEÍCULOS PARTICULARES - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - VALOR - ORÇAMENTO - VALIDADE - DANO - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - VEÍCULOS PARTICULARES - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - VALOR - ORÇAMENTO - VALIDADE - DANO - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - VEÍCULOS PARTICULARES - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - VALOR - ORÇAMENTO - VALIDADE - DANO - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - VEÍCULOS PARTICULARES - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONSTATAÇÃO -- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - VALOR - ORÇAMENTO - VALIDADE - DANO - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Existe dever de indenizar quando as provas produzidas concluem no sentido de que o acidente ocorreu por culpa da parte ré - Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito - O julgador, quando da fixação da indenização por danos morais, deve atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima e para o grau de culpabilidade do ofensor, a fim de que este possa ser pedagogicamente repreendido a não mais praticar o ato e a vítima reparada pelo sofrimento vivenciado, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa.”

(TJ-MG - AC: 10471170002276001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

“(...) Escorreita a sentença ao tomar por parâmetro indenizatório dos danos materiais o valor dos orçamentos apresentados pelo apelado, ainda que não tenha ele procedido aos ditos reparos em seu veículo (a finalidade da reparação por danos materiais é a recomposição do patrimônio do lesado - retorno ao statu quo ante). Recurso provido em parte.” (TJGO, AC 0441501-97.2012.8.09.0137, Rel. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/11/2018, DJe de 09/11/2018.

Nessa esteira, deve ser reformada a sentença para condenar a requerida/apelada a reembolsar a autora/apelante, a título de dano material, o valor de R$ 11.437,00 (onze mil quatrocentos e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% a partir da citação.

No que tange à alegada inexistência de elementos a ensejar a indenização por danos morais, razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, o dano moral constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus a apelada, aliada ao longo tempo decorrido desde o sinistro (04 anos), gera dano moral indenizável, pois tal situação certamente gerou à autora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Lado outro, é abusiva a cláusula 4.1, “c” que prevê a exclusão do direito de reparação por dano moral. Portanto, deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Neste ponto, houve recurso de ambas as partes, sendo o da parte autora para aumentar o valor fixado, e da parte requerida, para sua redução.

Assim, diante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra excessiva frente às peculiaridades do caso em análise (recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária), razão pela qual deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso de apelação da requerida apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dou parcial provimento
ao recurso adesivo da autora para reformar parcialmente a sentença apenas para condenar a requerida/apelada a reembolsar a autora/apelante, a título de dano material, o valor de R$ 11.437,00 (onze mil quatrocentos e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023